Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-66.2021.8.11.0010
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA DE MOTOCICLETA. ART. 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 356409368 – reclamação no 1003419-66.2021.8.11.0010 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que reconheceu a nulidade da execução e extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2- A execução de título extrajudicial exige a presença cumulativa dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Precedentes. (TJMG, Apelação Cível no 5003418-06.2019.8.13.0114, 17a Câmara Cível, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, j. 10/04/2024, DJE 10/04/2024) 2.1) No caso, os cheques referentes à compra da motocicleta não foram devolvidos por insuficiência de fundos (Motivos 11 e 12), mas sim por desacordo comercial (Motivo 21), ao que o Executado alega descumprimento do contrato, ao que o bem foi entregue com documentação irregular, impossibilitando sua liberação após apreensão policial. 2.2) Nesse sentido, a devolução do cheque pelo motivo 21 (desacordo comercial) afasta a presunção de certeza e exigibilidade do título, pois evidencia controvérsia sobre a obrigação que originou a dívida. Por se tratar de crédito litigioso, faz-se necessário o processo de conhecimento para apurar a responsabilidade contratual das partes. Assim, mostra-se inadequada a via executiva, que pressupõe uma obrigação líquida, certa e incontroversa. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 4.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003419-66.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cheque]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[THENNER HENRIQUE RIBEIRO - CPF: 734.738.041-34 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), RICARDO LAZAROTTO - CPF: 005.311.981-97 (RECORRIDO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), RICARDO LAZAROTTO 00531198197 - CNPJ: 24.942.036/0001-52 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026